Tribunal: STF
Processo: RE 548744
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 594.481-RG, verbis:
    “Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário. Férias de sessenta dias dos Procuradores da Fazenda Nacional. Revogação e não Recepção pela Constituição Federal dos dispositivos que concediam o benefício. 1. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é órgão integrante da Advocacia-Geral da União, instituição que representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo (art. 131, CF/88). 2. A Lei nº 2.123/1953, a Lei nº 4.069/1962 e o Decreto-lei nº 147/1967, na parte em que disciplinam o regime jurídico dos Procuradores da Fazenda, não foram recepcionados pela Constituição com status de lei complementar, mas sim com status de lei ordinária, em razão de não se tratar de matéria pertinente à organização e funcionamento da Advocacia-Geral da União (art. 131, CF/88). Portanto, o art. 18 da Lei nº 9.527/1997 revogou expressamente o art. 1º da Lei nº 2.123/1953 e o art. 17, parágrafo único da Lei nº 4.069/1962, que supostamente garantiriam o direito a sessenta dias de férias aos Procuradores da Fazenda Nacional. 3. De igual forma, o art. 30 do Decreto-lei nº 147/1967, que equiparava os vencimentos e vantagens dos Procuradores da Fazenda Nacional aos Procuradores da República, também foi revogado tacitamente pelo art. 5º da Lei nº 9.527/1977. A finalidade do dispositivo era uniformizar o regime de férias dos advogados públicos, de modo a conceder tratamento isonômico às carreiras jurídicas no âmbito da União. 4. O tratamento dos Procuradores da Fazenda Nacional não pode ser diferente do conferido aos demais advogados públicos integrantes do mesmo corpo de procuradores que defendem os interesses da União. Não há justificativa legítima para o tratamento diferenciado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em contraste com os demais integrantes da Advocacia-Geral da União. 5. Ainda que os dispositivos não tivessem sido revogados pela Lei nº 9.527/1997, o art. 37, XIII, da Constituição veda a vinculação de remuneração entre carreiras no serviço público. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da revogação de normas infraconstitucionais que estabeleçam equiparação entre cargos públicos. 6. Provimento do recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese: ‘Os Procuradores da Fazenda Nacional não possuem direito a férias de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes’.” (RE 594481, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 20.4.2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-135 DIVULG 29.5.2020 PUBLIC 01.6.2020).
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora